Tribunal: TJES
Processo: 0004612-23.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES SOBRE VENDAS POSTERIORES À RESCISÃO CONTRATUAL. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO PELO CLIENTE FINAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L.G. Representações Ltda. contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente ação de cobrança movida em face de Fresenius Hemocare Brasil Ltda., na qual se pleiteava o pagamento de R$ 159.438,34 a título de comissões decorrentes de vendas supostamente intermediadas durante a vigência de contrato de representação comercial, mas faturadas após a rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de comissões sobre vendas decorrentes de atas de registro de preços firmadas na vigência do contrato, mas empenhadas e pagas após sua rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever constitucional e processual de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º) é observado quando o julgador explicita de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, ainda que contrárias ao interesse da parte.

O art. 32 da Lei nº 4.886/65 estabelece que a comissão somente se torna exigível quando do pagamento pelo cliente final, e não na intermediação, no pedido ou no empenho.

O contrato firmado entre as partes reproduz tal critério legal ao condicionar o pagamento da comissão à efetiva liquidação das duplicatas dos pedidos encaminhados.

A ausência de prova da liquidação e pagamento dos pedidos vinculados às atas de registro de preços inviabiliza o reconhecimento da exigibilidade das comissões, mesmo diante do valor apurado pelo laudo pericial contábil.

A ressalva aposta no instrumento de distrato mantém a pretensão em aberto, mas não afasta o ônus probatório quanto ao fato gerador da comissão.

O art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65 disciplina indenização por rescisão imotivada, não sendo aplicável a pedido de cobrança de comissões, sobretudo quando não formulado pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comissão na representação comercial somente se torna exigível com o pagamento pelo cliente final, nos termos do art. 32 da Lei nº 4.886/65 e do contrato celebrado entre as partes.

A ressalva constante no distrato não dispensa a prova da ocorrência do fato gerador da comissão.

O art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65 não se aplica à cobrança de comissões, pois trata de indenização por rescisão contratual imotivada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004612-23.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L.G. REPRESENTACOES LTDA

APELADO: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES SOBRE VENDAS POSTERIORES À RESCISÃO CONTRATUAL. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO PELO CLIENTE FINAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L.G. Representações Ltda. contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente ação de cobrança movida em face de Fresenius Hemocare Brasil Ltda., na qual se pleiteava o pagamento de R$ 159.438,34 a título de comissões decorrentes de vendas supostamente intermediadas durante a vigência de contrato de representação comercial, mas faturadas após a rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de comissões sobre vendas decorrentes de atas de registro de preços firmadas na vigência do contrato, mas empenhadas e pagas após sua rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever constitucional e processual de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º) é observado quando o julgador explicita de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, ainda que contrárias ao interesse da parte.

O art. 32 da Lei nº 4.886/65 estabelece que a comissão somente se torna exigível quando do pagamento pelo cliente final, e não na intermediação, no pedido ou no empenho.

O contrato firmado entre as partes reproduz tal critério legal ao condicionar o pagamento da comissão à efetiva liquidação das duplicatas dos pedidos encaminhados.

A ausência de prova da liquidação e pagamento dos pedidos vinculados às atas de registro de preços inviabiliza o reconhecimento da exigibilidade das comissões, mesmo diante do valor apurado pelo laudo pericial contábil.

A ressalva aposta no instrumento de distrato mantém a pretensão em aberto, mas não afasta o ônus probatório quanto ao fato gerador da comissão.

O art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65 disciplina indenização por rescisão imotivada, não sendo aplicável a pedido de cobrança de comissões, sobretudo quando não formulado pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comissão na representação comercial somente se torna exigível com o pagamento pelo cliente final, nos termos do art. 32 da Lei nº 4.886/65 e do contrato celebrado entre as partes.

A ressalva constante no distrato não dispensa a prova da ocorrência do fato gerador da comissão.

O art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65 não se aplica à cobrança de comissões, pois trata de indenização por rescisão contratual imotivada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel, e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica
L.G. REPRESENTAÇÕES LTDA.
diante da r. sentença de fls. 351/353, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de cobrança que move em desfavor de
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL
LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (fls. 364/381), a apelante, sustenta, em suma, que
(i)
houve nulidade da sentença, por afronta ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que o Juízo a quo deixou de enfrentar argumentos relevantes e provas constantes dos autos, notadamente o conteúdo do laudo pericial contábil, que reconheceu expressamente a existência de vendas realizadas após a rescisão contratual, vinculadas às atas de registro de preço intermediadas pela apelante, com geração de comissão correspondente;
(ii)
a sentença incorreu em erro de interpretação do laudo pericial, ao concluir pela inexistência de valores comissionáveis, quando o perito judicial expressamente indicou que, embora não tenha havido o empenho integral dos pedidos estimados pela apelante, a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo empenhou o montante de R$ 2.074.695,58 (dois milhões, setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), valor que ensejaria comissão no importe de R$ 94.543,72 (noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme parâmetros contratuais;
(iii)
as vendas realizadas após o encerramento formal do contrato foram decorrentes de procedimentos licitatórios conduzidos e vencidos durante a vigência da relação contratual, sendo, portanto, devidas as comissões nos termos do artigo 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que garante ao representante comercial o direito à comissão sobre os negócios que tiver intermediado, mesmo que o pagamento ou entrega se efetivem após a extinção do contrato;
(iv)
as cláusulas 4.1 e 4.2 do contrato estabelecem o dever da contratante de pagar as comissões sobre o faturamento bruto dos pedidos encaminhados pela representante, razão pela qual é irrelevante que o pagamento final pela administração pública tenha ocorrido após a rescisão, pois a origem do negócio, intermediada pela apelante, vincula a obrigação de remuneração;
(v)
o instrumento de distrato foi firmado com ressalva manuscrita pela apelante, de forma expressa, indicando que não concedia quitação relativamente às comissões oriundas das vendas vinculadas às Atas de Registro de Preço nºs 64/2012, 278/2012, 315/2012, 328/2012 e 562/2012, o que obsta qualquer alegação de quitação plena ou renúncia tácita ao crédito;
(vi)
o julgamento recorrido violou os deveres anexos da relação contratual, em especial os deveres de boa-fé objetiva, lealdade e cooperação, reconhecidos pela doutrina e jurisprudência como aplicáveis não apenas durante a execução do contrato, mas também na fase pós-contratual, impondo à contratante o dever de respeitar os efeitos jurídicos dos atos praticados durante a vigência do contrato de representação, inclusive quanto à remuneração devida;
(vii)
ainda que se entenda que os valores pleiteados inicialmente pela apelante, no total de R$ 159.438,34 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), não foram integralmente comprovados, é incontroverso nos autos, a partir do próprio laudo pericial judicial, que ao menos o valor de R$ 94.543,72 (noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) é devido, o que impõe a reforma parcial da sentença para reconhecimento do direito à referida quantia;
(viii)
diante da suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo pericial contábil e os documentos contratuais, requer a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que este Egrégio Tribunal julgue diretamente o mérito da causa, reconhecendo o direito da apelante à comissão devida;
(ix)
requer, por fim, a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que o acórdão a ser proferido expresse manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados, a fim de prevenir eventual alegação futura de omissão e assegurar o necessário prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

Na instância originária,
LG REPRESENTAÇÕES LTDA.
ajuizou ação de cobrança sob o rito sumário em face de
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.
, pleiteando o recebimento de comissões contratuais no valor de R$ 159.438,34 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), decorrentes de vendas supostamente efetivadas após o encerramento do contrato de representação comercial firmado entre as partes.

Sustenta a autora que teria intermediado, durante a vigência do contrato, diversas Atas de Registro de Preços com o Estado do Espírito Santo, cuja execução, contudo, teria se dado somente após a rescisão contratual em janeiro de 2013, gerando, ainda assim, direito à percepção de comissão, com base nas cláusulas contratuais e nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Sobre a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, verifica-se que o Juízo de origem expôs com clareza os motivos determinantes da improcedência do pedido, com base na análise do laudo pericial contábil e do conjunto probatório dos autos, o que revela a higidez do provimento jurisdicional ora recorrido.

Na análise do mérito, observa-se que o pedido inicial de R$ 159.438,34 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) resta lastreado na expectativa de comissão sobre o valor global das Atas de Registro de Preços, calculado pela autora com base no potencial total de fornecimento que poderia ser executado pela ré junto à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo.

Ocorre que, conforme assentado na r. sentença de primeiro grau, tal metodologia de cálculo não encontra respaldo legal nem contratual, por se tratar de estimativa genérica e hipotética, desprovida de correlação com pedidos efetivamente realizados.

No decorrer da instrução, foi determinada a produção de prova pericial contábil, da qual resultou laudo técnico conclusivo no sentido de que: “a Secretaria de Saúde do Estado do Espirito Santo não empenhou o total dos valores classificados na coluna ‘RESTANTE DE PEDIDOS’ estabelecidos pelo Requerente na inicial, o que altera o valor das comissões ora pleiteadas”, estabelecendo que os pedidos efetivamente empenhados relativos às atas de registro de preços de nºs 315, 562, 064, 278 e 328, resultam numa comissão de R$ 94.543,72 (noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) (fl. 246).

Contudo, mesmo quanto ao valor de R$ 94.543,72 (noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), apontado no laudo como correspondente a comissões sobre empenhos posteriores à rescisão, tendo em vista que nos termos do artigo 32 da Lei nº 4.886/65
1
, a comissão somente se torna exigível quando do pagamento pelo cliente final, e não no momento da intermediação, do pedido, da contratação ou do empenho.

O contrato firmado entre as partes, ademais, reafirma esse critério legal, ao dispor expressamente, em sua cláusula 4.2, que as comissões “
só serão pagas após a efetiva liquidação das duplicatas originadas em pedidos encaminhados pela CONTRATADA.”

Portanto, ainda que se admita que a autora tenha atuado na intermediação dos certames que originaram as atas mencionadas, a ausência de prova da efetiva liquidação dos pedidos e do pagamento correspondente inviabiliza o reconhecimento da exigibilidade da comissão, nos exatos termos da norma legal e do contrato.

A alegação de que a autora firmou distrato com ressalva manuscrita também não tem o condão de elidir o disposto no artigo 32 da Lei nº 4.886/65. A referida ressalva apenas mantém a pretensão de cobrança em aberto, mas não dispensa o ônus de demonstrar a existência do fato gerador da comissão, que é o pagamento, conforme visto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMISSÕES. INDENIZAÇÃO DE 1/12. AVISO PRÉVIO. RECONVENÇÃO. ADIANTAMENTO DE COMISSÕES. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. Nos termos do que estabelece o art. 32 da Lei nº 4886/65, o representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas, não lhe sendo devida comissão referente a negócios não efetivados. Conforme disciplina o art. 27, alínea j, da Lei nº. 4.866/65, o contrato de representação deverá prever a indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. Tendo sido realizada perícia contábil, sob o crivo do contraditório, em que se apurou a existência de valores devidos à representante comercial, faz-se necessária a reforma da sentença, com a adequação dos valores nos moldes da perícia. (TJMG; APCV 0077795-17.2010.8.13.0480; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 18/06/2025; DJEMG 26/06/2025)

Logo, ausente prova do pagamento dos pedidos apontados como origem da comissão,
não há como reconhecer o direito à remuneração pretendida
, seja no valor integral pleiteado, seja na quantia parcial indicada pelo perito.

Por fim, observa-se que a apelante também invoca o artigo 27, alínea ‘
j’
, da Lei nº 4.886/65, abaixo transcrito, para sustentar que a comissão deveria ser devida em razão da intermediação durante a vigência contratual.

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

[...]

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

[...]

Todavia, referido dispositivo trata de indenização por rescisão contratual imotivada, e não do direito à comissão por negócio concluído. Além disso, não há pedido indenizatório na presente ação — a pretensão é exclusivamente de cobrança de comissão. Portanto, a invocação do artigo 27, alínea
j
, não socorre a parte autora, pois diz respeito a situação jurídica distinta daquela discutida nos autos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Por conseguinte, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba de 20% (vinte por cento).

É como voto.

1
Art. 32. O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.